Tribunal: TJBA
Processo: 8008807-57.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008807-57.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TEOLANDIA Advogado(s): LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. ROYALTIES. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. REPASSE AOS MUNICÍPIOS NÃO PRODUTORES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 7990/1989. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PROCEDÊNCIA. Na ocasião do julgamento da ADI nº 4846 pelo Tribunal Pleno do STF, restou consolidada a constitucionalidade do artigo 9º da Lei Federal nº 7990/1989, consagrando-se o direito de transferência de 25% da parcela da compensação financeira a todos os Municípios do ente federativo, independentemente de sua caracterização como “produtor”. Procedência da ação para condenar o Estado da Bahia a realizar os repasses a que faz jus o Município de Teolândia, referentes a compensação financeira de royalties, da exploração de óleo bruto, xisto betuminoso e gás natural, conforme previsão dos artigos 1º, 7º e 9º da Lei nº 7.990/89 c/c os artigos 17, 18 e 23 do Decreto nº 01/91 e artigos 45 a 48 da Lei nº 9.478/97, distribuído de acordo com a previsão do artigo 158, IV, da Constituição Federal, bem como pelo pagamento das parcelas devidas relativas aos últimos 5 anos que antecedem o ajuizamento da ação. AÇÃO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n. 8008807-57.2020.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a Ação, nos termos do voto do relator.